Tribunal: TJES
Processo: 5000492-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADEMILSON GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação empréstimo consignado, com descontos mensais de R$9,66 em seu benefício previdenciário, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) o valor de R$ 347,76 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), de forma simples, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 609020375”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, o qual aduz, preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa por indeferimento do requerimento de prova consistente no depoimento pessoal da parte autora, de modo que almeja a nulidade da sentença. Ainda, preliminarmente, requer que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. Preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a ré que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, pois requereu na contestação o depoimento pessoal da parte autora, a fim de comprovar a existência do referido empréstimo consignado. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Assim, vê-se que a prova em destaque é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais já contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes conforme assim descreve. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida, porquanto, as razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial. A despeito da parte ré ter apresentado o contrato de empréstimo, não é possível averiguar o cumprimento do dever informacional, em especial porque a parte autora demonstra inequivocamente o seu intento de restituir a quantia. A responsabilidade objetiva, descrita no art. 14 do CDC e consagrada na Súmula 479 do STJ, retira do consumidor o acerto técnico sobre contra quem ajuizar na cadeia de consumo, de maneira que, por conta do típico risco da atividade financeira, deve a parte recorrente suportar os prejuízos da situação descrita nos autos e, se assim entender, buscar o ressarcimento perante terceiros noutra seara. É correta, assim, a declaração de nulidade do instrumento e o retorno ao status quo ante, de modo que os valores indevidamente descontados perante o órgão pagador da parte autora devem ser restituídos, assim como adequado e proporcional o valor indenizatório a título de danos morais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)